Tribunal: TJBA
Processo: 8003624-74.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003624-74.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL Advogado(s): DANILO FELIX MACEDO APELADO: JOANICE BERNARDO PEREIRA SANTOS Advogado(s):ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8003624-74.2023.8.05.0138, ajuizada por JOANICE BERNARDO PEREIRA SANTOS, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 61/1992. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio); (ii) estabelecer se a incidência do quinquênio deve se dar exclusivamente sobre o vencimento do cargo, conforme previsto na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 61/1992 prevê que o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor público municipal que complete 10 anos de efetivo exercício, com incidência sobre o vencimento do cargo. 4. A parte autora comprovou o cumprimento do requisito temporal exigido, tendo ingressado no serviço público municipal em 23.01.2005. 5. O município não apresentou provas capazes de afastar o direito da autora, limitando-se a alegações genéricas de ausência de previsão legal para o pagamento, descumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. 6. A sentença recorrida determinou o pagamento do adicional exclusivamente sobre o vencimento do cargo, em conformidade com o previsto no art. 163 da legislação municipal, inexistindo determinação de incidência sobre outras verbas. 7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação, observando-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço (quinquênio) é devido ao servidor municipal que preenche o requisito temporal previsto no art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 61/1992. 2. O adicional deve incidir exclusivamente sobre o vencimento do cargo, conforme estabelecido na legislação municipal. 3. Cabe ao município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor ao adicional por tempo de serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º; Lei Orgânica Municipal nº 61/1992, art. 163. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003623-89.2023.8.05.0138, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001449-15.2020.8.05.0138, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e manter a sentença proferida pelo MM Juízo Primevo em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04